Tribunal: TJSP
Processo: 1007843-60.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Cobrança de anuidade de cartão de crédito bloqueado – Irregularidade – Devolução dos valores cobrados, devida – Repetição que se dará na forma simples, por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou 42 do CDC – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007843-60.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados EMILÇA LOPES DE OLIVEIRA e THEO DE
OLIVEIRA BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-60.2019.8.26.0704 -Voto no 14640 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1007843-60.2019.8.26.0704
Apelante (s): Banco Bradesco S/A.
Apelado (a, s): Emilça Lopes de Oliveira e outro
Comarca: 3a Vara Cível do Foro Regional XV Butantã
Juiz (a) 1o Grau: Marcelo Luiz Seixas Cabral
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14640
BANCÁRIOS Ação de repetição de indébito c/c indenização por
danos morais Sentença de parcial procedência Cobrança de
anuidade de cartão de crédito bloqueado
Irregularidade

Devolução dos valores cobrados, devida Repetição que se dará
na forma simples, por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou
42 do CDC
Sentença parcialmente modificada
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 10/02/2020 (fls. 152/15), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação e condenou o réu a devolver, em dobro, os valores pagos pelos autores
decorrentes das anuidades cobradas, incluindo os juros cobrados sobre tais taxas, a ser
apurado em sede de cumprimento de sentença, monetariamente corrigido desde a data dos
débitos realizados na conta corrente dos autores, de acordo com a tabela prática do TJSP, e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e rejeitou o pedido de
indenização por danos morais. Ante a sucumbência recíproca, determinou que as custas e
despesas sejam rateadas na proporção de 50% para cada parte e fixou os honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação atualizado, sendo 5% para cada uma das
partes.
Apelo do réu (fls. 159/173) alegando, em síntese, que no momento
da abertura da conta os autores solicitaram cartões das bandeiras VISA e ELO, assumindo
o dever de arcar com os encargos correspondentes, e que a cobrança de anuidade é válida,
pois informada no Regulamento de Utilização do cartão e ocorre independentemente de
estar o plástico bloqueado ou desbloqueado, pois é cobrada para suprir gastos e efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-60.2019.8.26.0704 -Voto no 14640 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
melhorias nos benefícios do cartão de crédito, e que, se não quisessem os autores
permanecer com os cartões, deveriam ter comparecido à agência e solicitado o
cancelamento, de modo que o débito é exigível; e que, caso mantida a condenação, a
devolução deve se dar na forma simples, pois ausente má-fé ou cobrança indevida. Pede
provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 179/182.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
20/11/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 39).
A sentença está proferida com a fundamentação que segue: “[...]
trata-se de ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos materiais e morais
que os autores intentaram, alegando que em 2017 receberam cartões de crédito, não solicitados,
em sua residência, sendo cobrada anuidade dos citados cartões mesmo não tendo ocorrido os seus
desbloqueios, o que lhe ocasionou uma dívida, a qual foi paga pelos autores, mesmo que indevida.
Cabia ao banco réu a demonstração de que os autores tinham ciência sobre a cobrança da
anuidade ainda que com o cartão bloqueado. Contudo, este somente se limitou a trazer alegações
em sede de contestação, não apresentando o documento que intitula como "regulamento de
utilização do cartão", devendo, assim, arcar com a sua desídia. No mais, ainda que assim não
fosse, os elementos apresentados em defesa - de que se encontra previsto no citado regulamento a
possibilidade da cobrança da anuidade ainda que com os cartões bloqueados, bem como os
trechos contidos na petição - não são aptos a alterar o convencimento deste Juízo. Tendo os
autores afirmado que não desbloquearam os cartões de crédito até abril de 2019, cabia ao réu
demonstrar o contrário, já que dos demandantes não se podia exigir prova de fato negativo, o que
deixou de fazer. [...] O desbloqueio dos cartões é requisito intrínseco à consumação da relação
jurídica estabelecida entre as partes, sendo que somente após este procedimento é que se poderia
considerar efetivada a adesão dos requerentes aos termos do contrato. Logo, tais cobranças são
inexigíveis dos demandantes. Assim, evidente a abusividade na cobrança das taxas de anuidade
dos cartões de crédito, nos termos dos artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, ambos do CDC, diante
da inexistência de serviço efetivamente prestado que motivasse a cobrança de contraprestação.
Quanto ao dano moral pleiteado, razão cabe ao Banco requerido. [...] Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação” (fls. 154/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-60.2019.8.26.0704 -Voto no 14640 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
Alegam os autores que em 2017 receberam, sem solicitar, dois
cartões de crédito VISA, e que, em 2019, quando desbloquearam os plásticos perceberam
que havia, na conta, débito no valor de R$ 505,00 relativo às anuidades cobradas desde
2017, valor esse que foi atualizado com juros no percentual de 13,32% ao ano, levando a
um débito, relativo aos juros, no valor de R$ 1.850,11. E que o Banco devolveu somente o
valor das anuidades, na forma simples, mas não o valor dos juros, razão pela qual
ajuizaram ação objetivando a devolução dos valores na forma dobrada, e indenização por
danos morais.
No caso, por se tratar de relação de consumo, mesmo que por
equiparação, incidente é o CDC e a regra de inversão do ônus da prova, consoante art. 6o,
VIII, de modo que compete à parte passiva, até porque foi quem negativou, demonstrar e
provar a contratação e débito.
Apresentaram os autores foto do cartão no 4096022490178010
emitido em nome do coautor Theo, válido até agosto/21, e foto do cartão no
4096022490178010, emitido em nome da coautora Emilça, válido até agosto/21, ambos
vinculados à conta 17801, agência 2249-7 (fls. 17).
Apresentaram, também, extratos da conta 17.801-2, agência
2249-7, mantida junto ao Banco réu, referentes ao período de 02/01/2017 a 31/05/2019,
que indicam a cobrança de anuidade de cartão de crédito desde 10/01/2017, compras
realizadas a débito via cartão Visa Electron, sem indicação do número do cartão utilizado e
outras movimentações bancárias (fls. 35/39).
Alega o réu que no momento da abertura da conta os autores
solicitaram cartões das bandeiras VISA e ELO, e que a cobrança de anuidade independe de
estar o plástico bloqueado ou desbloqueado.
Apresentou “Ficha-Proposta de Abertura de Conta(s) de Depósitos
Pessoa Física Conta Universitária” em nome do coautor Theo, assinada em 08/07/2016
(fls. 126/129), e “Termo de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física”, assinado pelo
autor, que indica a contratação, por ele, de cartão de débito do tipo “cartão conta de
depósito”, sem a contratação da função crédito, e de dois cartões de crédito, sendo um
bandeira VISA, modalidade internacional, com vencimento no dia 20, e o outro, ELO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-60.2019.8.26.0704 -Voto no 14640 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
modalidade nacional, com vencimento no dia 10 (fls. 130/131).
Em réplica alegam os autores que o contrato apresentado pelo
Banco réu é de adesão e que se o coautor Theo, no momento de abertura da conta, tivesse
solicitado os cartões, não teria realizado o desbloqueio somente em 2019. E que não há
comprovação de solicitação de cartão em nome da coautora Emilça.
A cobrança de anuidades relativas a cartão de crédito somente é
cabível após o desbloqueio e início da utilização do plástico, conforme precedentes da
Corte:
“Apelação Contrato bancário Cartões de crédito Ação indenizatória
Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação parcialmente
procedente. Indevida a cobrança de anuidade e prêmio de seguro
do cartão enquanto não desbloqueado e efetivamente utilizado o
dispositivo. Praxe adotada pelos bancos, em sintonia com o sistema
protetivo do CDC. Precedentes. Devida, portanto, a pretendida
restituição de valores. Indevida, porém, a dobra do art. 42, parágrafo
único, do CDC, por não evidenciada má-fé da instituição financeira.
Situação, por outro lado, sem dimensão tal a fazer caracterizar dano
moral, até porque diminutos os valores em discussão. Sentença
reformada, com a proclamação da procedência parcial da demanda.
Sucumbência recíproca, embora não equivalente. Deram parcial
provimento à apelação” (Apelação no 1003927-45.2018.8.26.0286, Rel.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, DJ
29/04/2020) (g).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Anuidade de cartão de crédito. Contratação e solicitação do
cartão comprovadas pelo réu. Inaplicabilidade da Súmula 532 do C.STJ.
Desbloqueio e utilização do cartão não demonstrados. Ônus que
incumbia ao apelado. Débitos irregulares na conta a título de
anuidade caracterizados. Restituição de forma simples dos valores
descontados. Tarifa bancária de pacote de serviços. Apelado que não
acostou aos autos nenhum documento para comprovar a autorização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-60.2019.8.26.0704 -Voto no 14640 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
6
correntista para a cobrança da tarifa bancária, nos termos dispostos no
artigo 1o, da Res. 3.919/2010 do Banco Central. Devida a devolução de
forma simples dos valores cobrados. Dano moral. Não comprovada
circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral
pretendida. Fatos narrados pelo apelante que constituem mero dissabor
incapaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 1004889-83.2018.8.26.0572, Rel. Afonso Báz, 17a Câmara
de Direito Privado, DJ 10/07/2019) (g).
“CONTRATO.
CARTÃO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
DE
ANUIDADE
SEM
O
DESBLOQUEIO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES. DANO MORAL. 1. Era mesmo indevida a cobrança de
anuidade de cartão de crédito, se o autor não desbloqueou o plástico.
2. Como demonstrou pagamento mediante débito em conta corrente, faz
jus à devolução. 3. Não se verifica dano "in re ipsa" no desconto de R$
11,50 e R$ 8,50 por mês. Cumpria ao autor descrever evento danoso que
pudesse ensejar reparação, já que não houve "negativação" ou outra
forma de abalo ao seu nome, honra ou crédito. Sem isso, não restou
configurado dever de reparar dano moral. 4. Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 0009413-23.2013.8.26.0506, Rel. Melo Colombi,
14a Câmara de Direito Privado, DJ 08/10/2018) (g).
No caso, embora tenha o coautor Theo contratado, no ato da
abertura da conta junto ao Banco réu cartões de crédito das bandeiras ELO e VISA, não há
comprovação de que estes tenham sido desbloqueados nem utilizados por ele. E não logrou
o réu comprovar a solicitação de cartão em nome da coautora Emilça. Dos extratos de fls.
35/39 depreende-se, ainda, que o autor somente fez uso do cartão de débito contratado.
E não logrou o Banco réu comprovar que os autores teriam
concordado com a cobrança das anuidades com o cartão bloqueado em razão do que consta
do Regulamento de Utilização do cartão, pois não apresentado nos autos.
Devida, portanto, restituição dos valores pagos pelos autores a
título de juros cobrados sobre as anuidades, tendo em vista que estas foram devolvidas
voluntariamente pelo Banco réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-60.2019.8.26.0704 -Voto no 14640 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
7
Tal restituição, entretanto, deve se dar na forma simples, por não
preenchidos os requisitos dispostos no artigo 940 do Código Civil, ou 42 do CDC. Para
que houvesse a incidência da repetição dobrada, deveria ter ocorrido, além dos descontos
indevidos, a comprovação de dolo ou má-fé do Banco, o que não ocorreu, de modo que
nessa questão é acolhido o recurso do banco e modificada a sentença.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)